Tribunal: TJDFT
Processo: 0711939-91.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711939-91.2019.8.07.0003 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ROGÉRIO CÂNDIDO VITORIANO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO QUE DECLARA EXTINTA A PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A sentença que reconhece a decadência e julga extinta a punibilidade não desafia recurso de apelação, mas recurso em sentido estrito, estando a hipótese expressamente prevista no art. 581, inciso VIII, do CPP. 2. Na hipótese, a adoção do princípio da fungibilidade não se mostra possível, tendo em vista tratar-se de erro grosseiro na interposição do recurso. 3. Apelação não conhecida. O recorrente sustenta que a turma julgadora negou vigência aos artigos 579 e 581, inciso VIII, ambos do Código de Processo Penal, defendendo a possibilidade, na espécie, de conversão entre o apelo interposto e o recurso em sentido estrito, porquanto a irresignação teria sido tempestivamente ajuizada e não se a verificam má-fé do recorrente e o eventual prejuízo à defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 581, inciso VIII, e negativa de vigência ao art. 579, ambos do CPP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No sentido das razões recursais, confira-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE ENTRE OS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO E DE APELAÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO EAREsp 517516 / RO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 168 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É firme no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça a orientação jurisprudencial de que é possível a aplicação do princípio da fungibilidade entre os recursos em sentido estrito e de apelação, não havendo, portanto, que se falar em erro grosseiro. 2. Nessa ordem de ideias, não há como afastar, no caso, a incidência do óbice do enunciado n. 168 da Súmula do STJ, segundo o qual, ‘Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acordão embargado’. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EAREsp 1240307/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 23/3/2021) (g.n.). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029